Tribunal: CARF
Processo: 23034.042378/2006-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1996 a 31/12/2003
DECISÃO DE PISO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo a autoridade julgadora de primeira instância demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, bem como refutado e enfrentado todos os argumentos expostos na defesa inaugural, não há que se falar em nulidade.
PRODUÇÃO DE PROVAS. PEDIDO DE PERÍCIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que comprovem as alegações da defesa, devendo ser indeferido pedido de perícia para obtenção de provas que a contribuinte deveria produzir.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais podendo ser debatida na fase recursal.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO - FNDE -INDENIZAÇÃO DE DEPENDENTES - ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO - INCONSISTÊNCIAS - GLOSA DE DEDUÇÕES
A empresa contribuinte da contribuição social do salário-educação que propicia aos seus empregados e dependentes o direito social de obter o ensino fundamental, por intermédio da modalidade de indenização de dependentes, deverá atualizar o cadastro do sistema RAI - Relação de Alunos Indenizados, bem como apresentar declaração do empregado, na forma em que dispõem as Resoluções do FNDE. A ausência de atualização e apresentação dos documentos que levarem a inconsistências entre os alunos informados e os valores deduzidos resultará na glosa das deduções efetuadas.

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.042378/2006-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.954 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de junho de 2024
Recorrente
ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1996 a 31/12/2003
DECISÃO DE PISO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo a autoridade julgadora de primeira instância demonstrado de forma clara
e precisa os fatos que suportaram o lançamento, bem como refutado e
enfrentado todos os argumentos expostos na defesa inaugural, não há que se
falar em nulidade.
PRODUÇÃO DE PROVAS. PEDIDO DE PERÍCIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações da defesa, devendo ser indeferido pedido de
perícia para obtenção de provas que a contribuinte deveria produzir.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este
registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO - FNDE -INDENIZAÇÃO DE DEPENDENTES -
ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO - INCONSISTÊNCIAS - GLOSA DE
DEDUÇÕES
A empresa contribuinte da contribuição social do salário-educação que propicia
aos seus empregados e dependentes o direito social de obter o ensino
fundamental, por intermédio da modalidade de indenização de dependentes,
deverá atualizar o cadastro do sistema RAI - Relação de Alunos Indenizados,
bem como apresentar declaração do empregado, na forma em que dispõem as
Resoluções do FNDE. A ausência de atualização e apresentação dos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.042378/2006-92
Fl. 1378
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.954 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 23034.042378/2006-92

documentos que levarem a inconsistências entre os alunos informados e os
valores deduzidos resultará na glosa das deduções efetuadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo apenas em relação ao item II(-Do
equívoco manifestado nas glosas das deduções do benefícios do sistema de manutenção de
ensino fundamental -do § 5o do art. 212 da CF c/c EC no14 de 12.09.96-Lei o 9424/1996-Decreto
–Lei No 1422/1975-Decretos No 76.923/1975 e 87.043/1982.). Na parte conhecida, por
unanimidade de votos, acordam em rejeitar a preliminar suscitada, e, no mérito, em negar
provimento ao
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso,
Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação para Recolhimento de Débito (NRD), documento de
crédito lavrado pelo setor competente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE), ao qual foi atribuído o debcad no 49.904.963-2, apurando os valores devidos a título de
contribuição social do Salário Educação, no montante de R$ 600.483,15 (seiscentos mil e
quatrocentos e oitenta e três reais e quinze centavos), principal e mais os acréscimos legais,
consolidado em 16/12/2006, abrangendo o período de 07/1996 a 12/2003.
De acordo com a Informação no 874/2006, e-fls. 02, o presente lançamento
decorreu da verificação da regularidade dos recolhimentos das contribuições destinadas ao
Salário-Educação (bases das folhas de pagamento), em especial das deduções (glosadas) dos
benefícios do Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental (SME), confrontadas com o
número de alunos informados pela empresa, na Relação de Alunos Indenizados (RAI).
Dessa forma, foram apurados valores das contribuições (diferenças a recolher)
conforme Demonstrativos de Divergência (e-fls. 03/07) e Quadros de Lançamento e de
Atualização de Débito (e-fls. 08/17), em que constam, por competência, o valor originário, os
juros e multas aplicadas.
O débito lavrado teve suporte na fundamentação legal descrita na folha de rosto da
NRD (e-fls. 18).
A contribuinte apresentou impugnação, às e-fls. 23/27, alegando em síntese;
Fl. 1379
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.954 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 23034.042378/2006-92

- Que as irregularidades constatadas, relativas ao reembolso escolar efetuado
semestralmente, não subsistem; e para tanto faz juntada de uma série de documentos
comprobatórios, tais como a relação de alunos indenizados, comprovação de vínculo
empregatício do empregado e filiação dos beneficiários (dependentes), e declarações assinadas
pelos empregados com as informações necessárias, além de comprovantes de recolhimento e
resumos de folhas de pagamento.
- Que devem ser afastadas as glosas das deduções ora lançadas.
- Que, caso necessário ao deslinde, seja produzida prova pericial, indicando
assistente técnico.
Juntou a impugnante cópias de: relação de alunos, registros de empregados e
contratos de trabalho, declarações assinadas pelos empregados com informações dos
dependentes/beneficiários, resumos de folhas de pagamento, comprovantes de arrecadação do
Salário Educação, dentre outros.
Foi proferido Acórdão no 14-58.354 - 7a Turma da DRJ/RPO, (e-fls.
1305/1313),em que a impugnação, por unanimidade de votos, foi julgada improcedente,
mantendo em parte o crédito tributário.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1996 a 31/12/2003
DECADÊNCIA.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
PRAZO
QÜINQÜENAL.
OCORRÊNCIA PARCIAL.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições sociais é o do Código Tributário
Nacional (CTN), nos termos da súmula vinculante no 8 do Supremo Tribunal Federal
(STF), ensejando a improcedência do lançamento quanto à parte decadente, por aplicação
dos artigos 173, I e 150§ 4o do código tributário
FNDE. CONTRIBUIÇÃO AO SALÁRIO EDUCAÇÃO. DEDUÇÕES INDEVIDAS.
INFORMAÇÕES CADASTRAIS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE ENVIO.
DOCUMENTOS. REGULARIDADE. REQUISITOS INSUFICIENTES.
As diferenças de contribuição ao salário educação, com previsão constitucional (art. 212,
parágrafo 5o, da CF) e também no art. 15, da Lei n° 9.424/96, devem ser lançadas a partir
da constatação de deduções indevidas por parte de empresas beneficiárias do Sistema de
Manutenção do Ensino Fundamental (SME), uma vez ausentes quaisquer documentos que
comprovem a regularidade das informações a serem enviadas ao FNDE, cuja
incumbência era da empresa, por força da legislação vigente.
PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Devem ser indeferidos os pedidos de perícia formulados pela impugnante, quando
desnecessários para se formar a convicção acerca dos fatos e motivos do lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado do acórdão de impugnação em 09/06/2005, conforme documentos às
e-fls. 1325/1326, a contribuinte apresenta Recurso Voluntário em 26/06/ 2015, e-fls. 1327/1341,
que contém as seguintes alegações, em síntese:
-Das Razões do Recurso Voluntário
Fl. 1380
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.954 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 23034.042378/2006-92

As constatações de irregularidade no recolhimento da aludida exação
improcedem, uma vez que fora juntado nos autos robustos elementos documentais, com a relação
de alunos indenizados, constante do nome de todos os dependentes dos empregados da empresa
ora auditada.
Ademais, foram juntados documentos para comprovação do vínculo empregatício
do empregado e a paternidade em relação ao beneficiário, tais como registro de empregado da
empresa e o contrato de trabalho, bem como declaração assinada pelo empregado com as
informações necessárias a identificar seus dependentes legais. No mais, foram juntados também
comprovantes do regular recolhimento da exação sob enfoque, ou seja, documentos que
comprovam o recebimento pelos empregados da indenização.
-Do Direito
I-Do Cerceamento de Defesa
Se faz necessária a perícia para esclarecimento e confrontação dos documentos e
dados fornecidos pela recorrente, sob pena de cerceamento de defesa.
A CF assegurou o exercício do contraditório e da ampla defesa.
A produção da prova é um direito da parte, amparado em normas constitucionais e
processuais.
A autoridade julgadora é autorizado indeferir a prova pericial, contudo que o uso
da faculdade do indeferimento da prova pericial seja revestido de toda a cautela.
Está sendo ceifado do contribuinte o direito de produzir prova a que faz jus.
II-Do equívoco manifestado nas glosas das deduções do benefícios do sistema de
manutenção de ensino fundamental -do § 5o do art. 212 da CF c/c EC no14 de 12.09.96-Lei o
9424/1996-Decreto –Lei No 1422/1975-Decretos No 76.923/1975 e 87.043/1982.
Como se passa a demonstrar, é ilegítima a exigência da contribuição social dos
salário-educação tal como hoje positivada, tendo sido igualmente indevidas todos os
recolhimentos efetuados pelos contribuintes nos últimos dez anos.
A Lei no 9.424/96, conquanto defina a base de cálculo e a alíquota do salário
educação, não é clara quanto à materialidade do fato gerado, sendo totalmente omissa no que
pertine ao sujeito passivo da obrigação, matérias ambas remetidas à discrição do executivo.
Pelo menos no ano de 1997 e mesmo antes do seu término viesse a dar a
conversão da MP no 1.565/97, permaneceu indevido o pagamento do salário educação, dadas a
incompletude da lei instituidora e a primazia do princípio constitucional da anterioridade.
Nossos tribunais apenas tem por iniciado o prazo de inconstitucionalidade (anual
ou nonagesimal) na data da edição daquela efetivamente convertida em lei, fato não verificado
no caso vertente.
A rigor, ainda que a MP no 1565/97 seja convertida em lei, completando, com
obediência ao princípio da anterioridade, a norma tributária esboçada na Lei no 9.424/96, nem
mesmo assim nascerá para os sujeitos passivos qualquer dever de pagar, dada a
inconstitucionalidade formal originária da lei complementadora, fruto da conversão de medida
provisória, instrumento expressamente vedado para a regulamentação da matéria.
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.954 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 23034.042378/2006-92

A Medida Provisória no 1.565/97, reeditada em 30.05.97 sob o no 1565/97, está
regulamentando, ainda que indiretamente, o § 5o do art. 212 da CF/88, alterado pela Emenda
Constitucional no14/96, o que é expressamente vetado pelo art. 246 da Lei Maior.
III- Do total incabimento das glosas realizadas pela fiscalização.
As glosas devem ser afastadas.
O PEDIDO
-Sejam acolhidas as razões constantes no presente Recurso por este ilustre órgão,
julgando-se, ao final, dando-lhe total provimento para o fim de reconhecer a inexigibilidade da
contribuição em voga, e , alternativamente, pelos elementos documentais colacionados desde a
primeira instância, em caráter sucessivo, acaso a tanto se chegar, afastando-se a glosa das
deduções realizada pela ALUNORTE entre o 2o Semestre de 1996 e o 2o Semestre de 2003, uma
vez que comprovado o regular dimplemento da contribuição ao salário-educação, reiterando,
outrossim, o flagrante cerceamento de defesa, ensejado, portanto, o pedido de perícia/auditagem
suplementar a fim de explicitar a erronia da Fiscalização nas referidas glosas sendo essa a
medida de pleno direito.
-Protesta pela produção de prova pericial.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, porém o recurso deve ser
apenas parcialmente conhecido.
O item II(-Do equívoco manifestado nas glosas das deduções do benefícios do
sistema de manutenção de ensino fundamental -do § 5o do art. 212 da CF c/c EC no14 de
12.09.96-Lei o 9424/1996-Decreto –Lei No 1422/1975-Decretos No 76.923/1975 e 87.043/1982.)
contem alegações de inconstitucionalidade por parte da contribuinte, mas estas alegações não
constam da impugnação.
Desta forma, sendo considerada não impugnada a parte do lançamento que não
tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte(Art. 17 do Decreto no 70.235/72), ocorre
a preclusão.
Logo, não podem ser apreciados, na fase recursal, os argumentos trazidos no
recurso, que não foram apresentados por ocasião da impugnação.
O acórdão de impugnação excluiu, por reconhecer a decadência, os créditos
tributários relativos as competências de 07/1996 até 02/2001; 04 e 05 /2001 ; e de 08 a 11/2001.
Da Nulidade e do pedido de Perícia
A recorrente alega nulidade, pois entende que se faz necessária a perícia e o seu
indeferimento caracteriza cerceamento do direito de defesa por ofensa ao contraditório a e ampla
defesa.
Fl. 1382
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.954 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 23034.042378/2006-92

Pois bem, entendo que não assiste razão à contribuinte.
O Acórdão da DRJ foi lavrado de acordo com as normas reguladoras do processo
administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n° 70.235/72 (com redação dada
pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum vício de forma que pudesse
ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972. Não foi encontrada nenhuma das hipóteses de
nulidade na decisão de piso.
A questão da perícia foi apreciado e rechaçado pelo julgador de primeira
instância, logo não vislumbro cerceamento de defesa.
A perícia não serve para o fim de suprir material probatório a cuja apresentação
está a parte pleiteante obrigada. Em outras palavras, pretende a contribuinte, por via da perícia,
que sejam produzidas as provas que embasam as informações, cujo ônus cabe a ela própria.
Os elementos de prova a favor da Recorrente, no caso em análise, poderiam ter
sido por ela produzidos, apresentados à fiscalização no curso do procedimento fiscal, ou, então,
na fase impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o que mais quisesse para sustentar
seus argumentos, não podendo o pedido de perícia ser utilizado como forma de postergar a
produção probatória, dispensando-o de comprovar suas alegações.
Entendo como correto o indeferimento do pedido de perícia realizado no acórdão
de piso, pois fica a juízo de valor da autoridade julgadora de primeira instância determinar ou
não a realização de perícia (art. 18 do Decreto n.o 70.235/1972-PAF).
Além do mais o § 1o do art. 16 do Decreto n.o 70.235/1972 diz que se considera
não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos no
inciso IV do art. 16. No presente caso não houve a formulação dos quesitos.
Cabe nesse momento citar a súmula CARF no 163
Súmula CARF No 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.(Vinculante, conformePortaria ME no 12.975,
de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202004.120, 2401-007.444, 1401-
002.007, 2401006.103, 1301003.768, 2401-007.154 e 2202005.304.
Dessa forma entendo que o indeferimento do pedido de perícia não é caso de
cerceamento de direito de defesa e que não houve violação ao princípio do contraditório e da
ampla defesa.
Não há reparos a fazer no acórdão de piso. Indefiro o pedido de perícia, pois além
do que foi exposto entendo que todos os elementos contidos nos autos são suficientes para se
formar a convicção acerca dos fatos e motivos do lançamento.
Do Item II-Do equívoco manifestado nas glosas das deduções do benefícios do sistema de
manutenção de ensino fundamental -do § 5o do art. 212 da CF c/c EC no14 de 12.09.96-Lei o
9424/1996-Decreto –Lei No 1422/1975-Decretos No 76.923/1975 e 87.043/1982.
Fl. 1383
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.954 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 23034.042378/2006-92

Esse item contem alegações de inconstitucionalidade por parte da contribuinte,
mas estas alegações não constam da impugnação, logo estão preclusas, conforme já foi
explicado.
Mas caso não tivesse ocorrido a preclusão, os argumentos do sujeito passivo não
poderiam ser acolhidos, pois tratam de alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade que não
pode ser apreciada por este conselho, conforme disposições abaixo:
Art. 26 A do Decreto 70.235/72 .
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
E a Súmula CARF no 2 determina:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do Mérito
A recorrente pede que sejam afastadas as deduções.
Considerando a minha concordância com os fundamentos do Colegiado a quo;
utilizo como razões de decidir as do voto condutor do acórdão de primeira instância( artigo 114,
§12, inciso I, do RICARF), a seguir transcritas:
A sistemática motivadora da presente notificação decorre do cotejo entre o valor das
deduções efetivadas nas guias de recolhimento versus o correspondente número de alunos
informado pela empresa na Relação De Alunos Indenizados (RAI), constante do cadastro
do FNDE, apurando-se as eventuais diferenças de vagas, as quais, nao sendo justificadas,
são passíveis de glosa.
A matéria era regulada, conforme a época, pela Instrução FNDE no 1/1996 e Resoluções
FNDE no 1, de 15/12/1997 (DOU de 19/12/1997), FNDE no 3, de 18/12/2000 (DOU de
20/12/2000), FNDE no 2, de 07/12/2001 (DOU de 12/12/2001), e FNDE no 2, de
20/08/2002 (DOU de 22/08/2002) - vide sítio do FNDE na internet, no tópico legislação.
Ali eram estabelecidas as condições para a regularidade dos reembolsos dos valores a
título de Salário Educação, pagos aos empregados na modalidade Indenização de
Dependentes e das conseqüentes deduções procedidas. Em suma, a comprovação dar-se-
ia mediante declaração escrita do empregado, corroborada pela instituição de ensino,
quanto ao período, freqüência escolar, e quitação de mensalidades.
Como exemplo, transcrevem-se trechos da Resolução FNDE no 3 de 18/12/2000,
pertinente ao período não decadente do lançamento:
Art. 7o Na modalidade Indenização de Dependentes, o responsável pelo aluno
beneficiário será reembolsado, semestralmente, pela respectiva empresa no valor de R$
126,00 (cento e vinte e seis reais), obtidos pelo somatório do valor de que trata o § 2o
do art. 1o desta Resolução, no respectivo semestre, mediante declaração do empregado
a qual deverá conter no mínimo, as seguintes informações:
I - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ e razão social da empresa com a qual
o responsável mantém vínculo empregatício;
II - CNPJ e razão social do estabelecimento de ensino;
III - que o dependente teve freqüência regular e quitou as mensalidades escolares no
semestre;
IV - que o dependente não é beneficiário das modalidades Aquisição de Vagas ou
Escola Própria ou de outros programas de bolsas de estudos de igual finalidade,
financiados por órgãos públicos federais, estaduais ou municipais.
Fl. 1384
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.954 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 23034.042378/2006-92

§ 1o A declaração firmada pelo empregado responsável pelo aluno beneficiário deverá
estar acompanhada de declaração emitida pelo estabelecimento de ensino,
confirmando os dados de que tratam os incisos II e III deste artigo.
§ 2o O pagamento ao responsável pelo aluno beneficiário da modalidade Indenização
de Dependentes deverá ser efetivado até o quinto dia útil do mês subseqüente ao
encerramento do semestre a que se referir a comprovação da freqüência regular e da
quitação das mensalidades nos estabelecimentos de ensino não gratuito.
Art. 8o A empresa deverá prestar contas ao FNDE, dos recursos financeiros aplicados
nas modalidades Escola Própria e Indenização de Dependentes, respeitando os
procedimentos e os prazos estabelecidos no art. 10 desta Resolução, sob pena de serem
glosadas todas as deduções efetivadas no semestre, resultando em notificação para
recolhimento de débito.
(...)
Art. 10. As informações das empresas para atualização do cadastro dos alunos
beneficiários, mantido pelo FNDE, serão encaminhadas nos prazos fixados e de
conformidade com as orientações fornecidas por esta Autarquia, da seguinte forma:
I - nas modalidades Aquisição de Vagas e Escola Própria, por meio do formulário
Relação de Alunos Cadastrados - RAC, impresso pelo FNDE, e se for o caso, por meio
do formulário Cadastro de Alunos - CA;
II - na modalidade Indenização de Dependentes, por meio eletrônico – disquete ou e-
mail - para atualização semestral do sistema de Relação de Alunos Indenizados - RAI,
cujo envio deverá, obrigatoriamente, ocorrer até 31 de julho para os dados relativos ao
1o semestre, e 31 de janeiro do exercício seguinte para os dados relativos ao 2o
semestre.
O mesmo procedimento estava previsto na subseqüente Resolução FNDE n.o 2 de
07/12/2001:
Art. 7o Na modalidade Indenização de Dependentes, o responsável pelo aluno
beneficiário será reembolsado, semestralmente, pela respectiva empresa no valor de R$
126,00 (cento e vinte e seis reais), obtidos pelo somatório do valor de que trata o § 2o
do art. 1o desta Resolução, no respectivo semestre, mediante declaração do empregado
a qual deverá conter no mínimo, as seguintes informações:
I - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ e razão social da empresa com a qual
o responsável mantém vínculo empregatício;
II - CNPJ e razão social do estabelecimento de ensino;
III - que o dependente teve freqüência regular e quitou as mensalidades escolares no
semestre;
IV - que o dependente não é beneficiário das modalidades Aquisição de Vagas ou
Escola Própria ou de outros programas de bolsas de estudos de igual finalidade,
financiados por órgãos públicos federais, estaduais ou municipais.
§ 1o A declaração firmada pelo empregado responsável pelo aluno beneficiário deverá
estar acompanhada de declaração emitida pelo estabelecimento de ensino,
confirmando os dados de que tratam os incisos II e III deste artigo.
(...)

Art. 8o A empresa deverá prestar contas ao FNDE, dos recursos financeiros aplicados
nas modalidades Escola Própria e Indenização de Dependentes, respeitando os
procedimentos e os prazos estabelecidos no art.10 desta Resolução, sob pena de serem
glosadas todas as deduções efetivadas no semestre, resultando em notificação para
recolhimento de débito.
(...)
Fl. 1385
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.954 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 23034.042378/2006-92

Art. 10. As informações das empresas para atualização do cadastro dos alunos
beneficiários, mantido pelo FNDE, serão encaminhadas nos prazos fixados e de
conformidade com as orientações fornecidas por esta Autarquia, da seguinte forma:
I - nas modalidades Aquisição de Vagas e Escola Própria, por meio do formulário
Relação de Alunos Cadastrados - RAC, impresso pelo FNDE, e se for o caso, por meio
do formulário Cadastro de Alunos - CA;
II - na modalidade Indenização de Dependentes, por meio eletrônico - www.fnde.gov.br
- para atualização semestral do sistema de Relação de Alunos Indenizados - RAI, cujo
envio deverá, obrigatoriamente, ocorrer até 31 de julho para os dados relativos ao 1o
semestre, e 31 de janeiro do exercício seguinte para os dados relativos ao 2o semestre.
Constava, pois, na legislação, a exigência de atualização semestral do cadastro dos alunos
beneficiários, a cargo da empresa, por meio eletrônico – disquete, e-mail ou ainda no
próprio sítio do FNDE (sistema de captação dos dados da RAI).
Verifica-se, a partir dos demonstrativos de divergência (fls. 03/07), a ausência de
qualquer vaga no cadastro (banco de dados) do FNDE, caracterizando, a priori, omissão
da empresa assim obrigada. E esta não traz aos autos o mínimo elemento indicativo de
que teria enviado ao FNDE tais informações, por meio eletrônico, nem sequer faz menção
a isso na defesa. Pode-se concluir que não foi cumprida, pela impugnante, a exigência
procedimental prevista nos artigos 8o e 10 das Resoluções citadas.
Analisando-se ainda as declarações dos empregados (responsáveis pelos alunos
beneficiários) juntadas pela impugnante, para o período não decadente (às fls. 997/1291),
constata-se que está ausente parte dos requisitos previstos para legitimar as deduções. A
impugnante juntou, a rigor, declarações unilaterais dos empregados, ou seja, sem a
declaração confirmativa (já que assim o exigia o § 1o do art. 7o das Resoluções
mencionadas) dos próprios estabelecimentos de ensino; nem ao menos um “carimbo”
(firmado pelo seu diretor) que as corroborasse.
Conclui-se, portanto, pelo descumprimento das exigências previstas no art. 7.o das
Resoluções do FNDE que regulavam a matéria.
A partir do contido no banco de dados do FNDE, referente ao SME, que deveria ser
regularmente alimentado pelas empresas, é que foram procedidas as apurações das
divergências nas deduções então realizadas, quando dos recolhimentos da contribuição do
Salário Educação, culminando com a lavratura da presente notificação. As deduções
efetuadas sem respaldo cadastral e documental - a cargo da empresa ora impugnante -
implicaram em recolhimento a menor das contribuições do Salário Educação; daí a razão
das glosas e lançamento das contribuições correspondentes.
Vê-se, de todo o exposto, que a empresa não pode eximir-se de uma obrigação imposta
pela legislação então vigente, que regulava e determinava o envio de informações
cadastrais (no caso, a RAI), por meio eletrônico, com vistas a um benefício concedido, e
que proporcionava, inclusive, a dedução das contribuições a seu cargo, mensalmente
recolhidas.
Conclui-se, assim, pela improcedência de suas alegações nesse sentido, e pela
manutenção das glosas lançadas.
Como bem pontuou o julgador de primeira instância, os normativos vigentes, em
especial as Resoluções FNDE no 3/2000 e 2/2001, exigiam, além da transmissão eletrônica
daquele arquivo (RAI) em época própria, que para o ressarcimento semestral de R$ 126,00 ao
responsável pelo aluno favorecido, fossem por ele apresentados alguns documentos, dentre os
quais, a declaração firmada pelo estabelecimento de ensino confirmando o CNPJ e razão social
apontados e que o dependente teve frequência regular e quitou as mensalidades escolares do
período. Perceba-se, com isso, não bastava que o funcionário possuísse filho em idade escolar,
far-se-ia ainda necessário fosse comprovado que as mensalidades escolares eram/foram
Fl. 1386
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-006.954 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 23034.042378/2006-92

efetivamente pagas, já que se tratava de ressarcimento, e que o aluno tinha frequência regular na
instituição.
De fato, os documentos acostados à impugnação não evidenciam a existência
dessa declaração prestada pelo estabelecimento de ensino, o que foi inclusive assentado na
decisão recorrida.

Dessa forma não há reparos a fazer no acórdão de piso.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do recurso voluntário, não
conhecendo do recurso apenas em relação ao item II(-Do equívoco manifestado nas glosas das
deduções do benefícios do sistema de manutenção de ensino fundamental -do § 5o do art. 212 da
CF c/c EC no14 de 12.09.96-Lei o 9424/1996-Decreto –Lei No 1422/1975-Decretos No
76.923/1975 e 87.043/1982.), e na parte conhecida rejeito a preliminar e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 1387
DF CARF MF
Original